Tribunal: STF
Processo: RE 71798
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-25
Data de publicação: 1972-05-25

Ementa:
CONCURSO PARA O CARGO DE TECNICO DE TRIBUTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA. LIMITE DE IDADE IMPOSTO NO EDITAL DE ABERTURA DAS
INSCRIÇÕES.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 14.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE
CONCEDERA A SEGURANÇA.